Tribunal: STF
Processo: RE 1204412
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará interpôs recurso extraordinário (eDoc. 3, fls. 97 a 121) em face de acórdão que — proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, após provimento do recurso especial da União pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 3, fls. 34 a 37) — está assim resumido (eDoc. 3, fls. 62 a 68):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE. DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC (Lei n° 13.105/15), cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III). (...)



     3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça verificou a omissão desta Turma quanto à alegação de ausência de correlação entre o que foi pedido pela parte e o que foi concedido pelo Tribunal, assim como a contradição entre o decidido e o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98. 



    4. No que tange à alegação de ausência de correlação entre o que foi pedido, pela parte e o que, foi concedido pelo Tribunal, não assiste, razão à embargante. Ainda que a inconstitucionalidade do art. 3°; § 1º, da Lei n° 9.718/98 não tenha sido pedido expresso da parte autora, o capítulo III.3 da inicial dedica-se exclusivamente a tratar da citada inconstitucionalidade. Logo é de convir que, dentro do pedido expresso de afastar a incidência de PIS e COFINS sobre a receita obtida da locação, de bens móveis e de cessão de uso de softwares, há o pedido implícito de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3°, §1º, da Lei n° 9.718/98, e, em consequência, reduzir o montante devido a título de PIS e COFINS. 



    5. Não há contradição entre o entendimento fixado no acórdão, de que a locação e cessão são passíveis da incidência de PIS e COFINS; e o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98. (...)



    6. Embargos parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.



    Em decisão proferida em 20 de outubro de 2021 (eDoc. 9), considerando o Tema n. 684/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, após a finalização do julgamento do paradigma, o Tribunal regional, em nova decisão de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, no ponto que debatia a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis, em virtude do acórdão recorrido estar em conformidade com a tese firmada no Tema 684 de repercussão geral; e o admitiu quanto ao ponto remanescente, que discutia a incidência das referidas contribuições sobre a cessão de uso de softwares. Ato contínuo, determinou o retorno do processo ao Supremo (eDoc. 13).



     



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “b” da Constituição Federal. Sustenta que a locação de bens e a cessão de uso de softwares não podem ser equiparadas à atividade de prestação de serviço, e, muito menos, à de venda de mercadoria, e, portanto, não sofrem a incidência do PIS e da COFINS. Assevera que a receita oriunda da locação e da cessão de uso não podem ser tidas como faturamento. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que enseje a cobrança da COFINS e do PIS sobre a locação de bens e cessão de uso de softwares.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a incidência do PIS e da COFINS sobre a locação de bens e a cessão de uso de softwares, ao concluir que tais receitas ou decorre da prestação de serviços da empresa especificamente desenvolvidos a determinado cliente, ou procede da venda destes produtos de forma padronizada a seus clientes em geral. Colho do acórdão, proferido em sede de apelação, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 2, fls. 53 a 58):



    A apelante almeja suspender a exigibilidade do PIS e COFINS sobre a atividade de desenvolvimento e cessão de uso de software, bem como sobre a atividade de locação de bens imóveis realizadas pelas filiadas da impetrante, além da inconstitucionalidade da Lei 9.718/98, declarando-se a possibilidade de efetuar a compensação dos créditos recolhidos indevidamente, com quaisquer tributos arrecadados pela Receita Federal. 



    Entendo que as receitas decorrentes de cessão de uso de softwares submetem-se à incidência das contribuições PIS e COFINS sob a noção de sua base de cálculo no sentido restrito de "faturamento", pois ou decorrem da prestação de serviços da empresa especificamente desenvolvidos a determinado cliente, como também é o caso da locação de bens, ou decorrem da venda destes produtos de forma padronizada a seus clientes em geral.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar a ADI 1.945, decidiu pela incidência do ISS no fornecimento de programa de computador mediante contrato de licenciamento ou cessão do direito de uso, tanto para os “softwares” padronizados quanto para aqueles produzidos por encomenda. Na oportunidade, assinalou que se caracterizaria como prestação de serviço, e como circunstância atrativa à incidência do ISS, o modelo denominado software-as-a-Service (SaaS), no qual há acesso do consumidor a aplicativos disponibilizados pelo fornecedor na rede mundial de computadores, em que o aplicativo utilizado não é armazenado no disco rígido do computador do usuário, permanecendo online em tempo integral (na nuvem). Confira-se:



    (...) 6. Igualmente há prestação de serviço no modelo denominado software-as-a-Service (SaaS), o qual se caracteriza pelo acesso do consumidor a aplicativos disponibilizados pelo fornecedor na rede mundial de computadores, ou seja, o aplicativo utilizado pelo consumidor não é armazenado no disco rígido do computador do usuário, permanecendo online em tempo integral, daí por que se diz que o aplicativo está localizado na nuvem, circunstância atrativa da incidência do ISS. (...)



    (ADI 1945, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021)



    Essa convicção foi confirmada no julgamento da ADI 5.576. Veja-se:



    Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Incidência de ISS ou ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programa de computador. 



    1. Ação direta em que se discute a validade da incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador.



    (...) 5. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 1.945 e 5.659 (j. em 24.02.2021), entendeu que as operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de software, seja ele padronizado ou elaborado por encomenda, devem sofrer a incidência do ISS, e não do ICMS. Tais operações são mistas ou complexas, já que envolvem um dar e um fazer humano na concepção, desenvolvimento e manutenção dos programas, além “do help desk, disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas no contrato”. Nesse contexto, o legislador complementar buscou dirimir o conflito de competência tributária (art. 146, I, da CF), no subitem 1.05 da lista de serviços tributáveis pelo ISS anexa à Lei Complementar nº 116/2003, prevendo o “licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação”. Com isso, nos termos do entendimento atual desta Corte, essas operações não são passíveis de tributação pelo ICMS, independentemente do meio de disponibilização do programa.



    (...) (ADI 5576, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de setembro de 2021)



    Em momento posterior, ao julgar o RE 659.412, paradigma do Tema n. 684 de repercussão geral, este Pretório Excelso consignou a constitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis e imóveis, uma vez que mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. Cito, por elucidativo, trecho da ementa do referido julgado:



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 3. Com a edição da EC 20/1998, que introduziu a alínea “b” no inciso I do art. 195, as contribuições sociais passaram a ter como base também b) a receita ou o faturamento. No entanto, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que, para efeitos fiscais, o termo faturamento constante do art. 195, I, da Constituição Federal, mesmo em sua redação anterior à EC 20/1998, já consistia na totalidade das receitas auferidas pelas empresas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 



    4. De outro lado, esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrangia a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. 



    5. Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.



    (...) 7. Tese unificada de repercussão geral: “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” 



    (RE 659.412, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de junho de 2024, grifei)



    Dessa forma, sendo as atividades de cessão de uso de softwares ou de locação de bens desenvolvida pelas filiadas do ora recorrente, com o intuito lucrativo, se enquadram na hipótese de incidência do PIS e da COFINS. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF, e, portanto, não há espaço para a reforma pretendida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente